Tribunal: CARF
Processo: 11128.721029/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721029/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.709 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/05/2014
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega da declaração, conforme dispõe a Súmula CARF no 49.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02.
O colegiado não tem competência para se manifestar sobre os argumentos de
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme disposto na Súmula CARF no
02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, quanto aos argumentos relativos à denúncia espontânea e
obrigação acessória, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento do prazo para
informação devida pelo contribuinte em relação à desconsolidação da carga, conforme dispõe o
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66, e da IN RFB 800/2007.
No presente caso, o contribuinte como agente de carga concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405090450703 a destempo, em 08 de maio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721029/2017-65
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721029/2017-65

de 2014, às 08:56:22h, e a carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container TRIU8803130, pelo Navio M/V MSC BARCELONA, com
atracação registrada em 10 de maio de 2014, às 00:29:00h.
Notificado da infração, o contribuinte apresentou impugnação, na qual, em
síntese, defende que a obrigação acessória foi efetivamente cumprida, que deve ser aplicado o
instituto da denúncia espontânea – e na oportunidade colaciona diversas decisões judiciais sobre
o tema, e uma administrativa do presente Tribunal, bem como sustenta a ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-095.120, que não acolheu os argumentos de inconstitucionalidade ou ilegalidade
por incompetência do julgador administrativo, entendeu inaplicável o instituto da denúncia
espontânea, e por fim, que foi correta a aplicação da penalidade ao atraso da prestação da
informação.
O recorrente foi intimado em 12 de março de 2018, e inconformado, interpôs
Recurso Voluntário em 03 de abril de 2018, no qual apenas repisa os argumentos já apresentados
em sede de impugnação.
É o relatório
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
A controvérsia se instaura em três pilares argumentativos trazidos pelo recorrente
em seu Recurso Voluntário: i) efetivo cumprimento da obrigação acessória ii) aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea; iii) aplicação dos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade.
Tratarei em partes.
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, sem delongas, o presente órgão administrativo
é restrito quanto à sua competência para análise de princípios constitucionais, conforme se
depreende da Súmula n° 2, do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721029/2017-65

Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o
praticaram, evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só,
já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou
até mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a
referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato
momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo determinado,
não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no
tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de se
evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721029/2017-65

destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da
obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas
acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido,
impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção,
Acórdão 3102-00.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para aqui
transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (também constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Portanto, não há que se falar em aplicabilidade da denúncia espontânea no
presente caso.
Obrigação acessória
No caso em comento, o argumento relativo a obrigação acessória não se sustenta,
tendo em vista que, não há que se falar em efetivo cumprimento, porque a obrigatoriedade de
prestar as informações de controle aduaneiro são postas sob a guarida do prazo estabelecido na
legislação aduaneira.
Nesse sentido, ainda que efetivamente cumprida a obrigação acessória, deve o
contribuinte, além desse mero cumprimento, fazê-lo de forma tempestiva em cumprimento à
norma que determina o prazo de quarenta e oito horas para tanto.
E não é o que se verifica no caso concreto, no qual evidentemente se verifica o
atraso entre o momento da atracação do navio – 10 de maio de 2014, às 00:29:00h, e a
informação sobre a desconsolidação da carga – 08 de maio de 2014, às 8:56:22, portanto, correta
a aplicação da respectiva penalidade.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721029/2017-65

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário – tendo em
vista a incompetência para análise dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
levantados pela defesa, e no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital